Tribunal: TJSP
Processo: 1015638-53.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Pretensão que objetiva a apresentação do contrato que originou o apontamento restritivo. Extinção por inadequação da via eleita. Acolhimento do Agravo em Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Pretensão à exibição autônoma do contrato admitida com base nos arts. 318, 381 e 396 e seguintes do CPC/2015. Afastamento da decisão terminativa. Causa madura e matéria

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Pretensão que objetiva a apresentação do contrato que originou o apontamento restritivo. Extinção por inadequação da via eleita. Acolhimento do Agravo em Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Pretensão à exibição autônoma do contrato admitida com base nos arts. 318, 381 e 396 e seguintes do CPC/2015. Afastamento da decisão terminativa. Causa madura e matéria exclusivamente de direito. Análise do mérito nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC. Revisão de posicionamento anterior. Interesse processual presente. Comprovação de prévio pedido administrativo, não atendido em tempo razoável. Presença dos requisitos necessários, nos termos do REsp 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Pretensão resistida caracterizada. Cabimento dos honorários advocatícios pelo princípio da causalidade. Documentos apresentados em sede de contestação. Cumprimento da obrigação pela ré. Discussão acerca da suficiência dos documentos deverá ser dirimida em eventual ação de conhecimento. Extinção do processo, com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015638-53.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
RENATA VIRGILIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado KOMBAI
CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015638-53.2017.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação no 1015638-53.2017.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: Renata Virgilio dos Santos
Apelado: Kombai Card Administradora de Cartões e Serviços Ltda.
Juiz de Direito: Dr. Marcio Bonetti
Voto 40554
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Pretensão que objetiva a
apresentação do contrato que originou o apontamento
restritivo. Extinção por inadequação da via eleita.
Acolhimento do Agravo em Recurso Especial pelo Superior
Tribunal de Justiça. Pretensão à exibição autônoma do
contrato admitida com base nos arts. 318, 381 e 396 e
seguintes
do
CPC/2015.
Afastamento
da
decisão
terminativa. Causa madura e matéria exclusivamente de
direito. Análise do mérito nos termos do art. 1.013, § 3o, I,
do CPC. Revisão de posicionamento anterior. Interesse
processual presente. Comprovação de prévio pedido
administrativo, não atendido em tempo razoável. Presença
dos
requisitos
necessários,
nos
termos
do
REsp
1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.
Pretensão resistida caracterizada. Cabimento dos honorários
advocatícios pelo princípio da causalidade. Documentos
apresentados em sede de contestação. Cumprimento da
obrigação pela ré. Discussão acerca da suficiência dos
documentos deverá ser dirimida em eventual ação de
conhecimento. Extinção do processo, com julgamento do
mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo
Civil. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 61/65, que indeferiu a petição inicial da ação de exibição de documentos por falta
de interesse de agir, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com
fundamento no art. 485, I e VI, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em
R$2.000,00, observados os benefícios da assistência judiciária gratuita.
A apelante alegou, em síntese, que o único pressuposto da exibição
de documentos é a resistência administrativa, prova que foi apresentada com a
inicial, e, embora o art. 396 do CPC, a princípio, seja voltado à exibição incidental, é
fato que seu conteúdo não impede que a pretensão de exibição seja utilizada como
ação autônoma. Pediu a reforma do julgado com a procedência da ação.
O recurso restou desprovido, em julgamento unânime (fls. 114/118,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015638-53.2017.8.26.0554 -Voto no
3
241/245).
Inconformada, ingressou a parte com recurso especial (fls.
121/153), o qual foi inadmitido (fls. 255/257) e ensejou a apresentação do Agravo
em Recurso Especial no 1.641.602/SP (2019/0377454-4), perante o C. Superior
Tribunal de Justiça (fls. 260/290), que proveu em parte referido recurso para “anular
a sentença e o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao juízo singular
de origem, ensejando o prosseguimento do processo, superada a questão acima
tratada” (fls. 300/302).
Assim, vieram-me os autos conclusos em 16/07/2020.
É o relatório.
Em razão da decisão proferida no AREsp 1641602/SP, Relatoria do
Ministro Antonio Carlos Ferreira, afasta-se a sentença terminativa (fls. 61/65), assim
como o acórdão que a confirmou (fls. 114/118), salientando ser cabível a análise do
pedido principal diretamente nesta instância, por se tratar de causa madura e matéria
exclusivamente de direito, procedendo-se ao conhecimento do mérito, nos termos do
art. 1.013, §3o, I, do Código de Processo Civil/2015.
Pois bem.
Cuida-se, na origem, de pedido de exibição do documento que
embasou a restrição do nome da autora junto ao cadastro do SERASA, por débito no
valor de R$107,00, vencido em 25/11/2012 (fls. 16).
E, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
revejo meu posicionamento anterior, para admitir o ajuizamento de ação autônoma
para exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC/2015,
ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do
CPC/2015.
O tema foi objeto de exame no âmbito da II Jornada de Direito
Processual Civil, evento realizado nos dias 13 e 14 de setembro de 2018 em Brasília,
ocasião em que foram aprovados os seguintes enunciados:
Enunciado 119: é admissível o ajuizamento de ação de exibição
de
documentos,
de
forma
autônoma,
inclusive
pelo
procedimento comum do CPC (art. 318 e seguintes).
Enunciado 129: é admitida a exibição de documentos como
objeto de produção antecipada de prova, nos termos do art. 381

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015638-53.2017.8.26.0554 -Voto no
4
do CPC.
Invocando tais ensinamentos decidiu o STJ em voto condutor da
eminente Ministra Maria Isabel Galloti, proferido no RESP 1.774.987-SP, julgado
em 08.11.2018:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA.
PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVA.
INTERESSE
E
ADEQUAÇÃO. 1. Admite-se o ajuizamento de ação
autônoma para a exibição de documento, com base nos
arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo
procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes
do CPC. Entendimento apoiado nos enunciados n. 119 e
129 da II Jornada de Direito Processual Civil. 2. Recurso
especial provido.
No mesmo sentido, julgamento do eminente Ministro Raul Aráujo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO
AGRAVADA.
RECONSIDERADA.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS. AÇÃO AUTÔNOMA . CPC/2015.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. A necessidade de impugnação específica prevista no
art. 932, III, do CPC/2015 e Súmula 182/STJ não se
aplica ao fundamento relativo à violação de norma
constitucional, pois se trata de matéria a ser apreciada
no
recurso
extraordinário.
Decisão
agravada
reconsiderada, procedendo-se a novo julgamento do
recurso.
2. “Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a
exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e
seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento
comum, previsto nos artigos 318 e seguintes do CPC.
Entendimento apoiado nos enunciados n. 119 e 129 da II
Jornada
de
Direito
Processual
Civil
“(Resp.
1.774.987/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe de
13/11/2018).
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão
agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para
dará provimento ao recurso especial. (Resp. 1.338.004-
SP - 2018/0192331-0. Rel. Ministro Raul Araújo).
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015638-53.2017.8.26.0554 -Voto no
5
no Recurso Especial 1.349.453/MS, em sede de Recurso Repetitivo, para a
propositura da ação cautelar de exibição de documentos prevista no antigo CPC era
indispensável à comprovação de prévio pedido à instituição financeira, não atendido
em prazo razoável, além do pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária.
Veja-se a ementa do referido acórdão, de relatoria do Ministro Luis
Felipe Salomão:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
EXIBIÇÃO
DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE
AGIR.
PEDIDO
PRÉVIO
À
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO
SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-
C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação
cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e
segunda via de documentos) é cabível como medida
preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as
partes, a comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No
caso concreto, recurso especial provido” (STJ, Recurso
Especial no 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 11.03.2015).
No caso, a inicial foi instruída com requerimento administrativo
assinado pela autora, solicitando que o réu encaminhasse ao endereço do seu
advogado os títulos executivos objeto da restrição junto ao Serasa e/ou SPC, bem
como eventual boleto de pagamento de taxas decorrentes (fls. 15/18).
O AR foi recebido pela instituição financeira em 04/05/2017, e,
após aguardar prazo razoável para atendimento da solicitação, houve o ajuizamento
da ação protocolada em 05/07/2017 (fls. 15/18), com apresentação da documentação
apenas em sede de contestação (fls. 51/60).
O fato de se tratar de simples solicitação extrajudicial não retira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015638-53.2017.8.26.0554 -Voto no
6
desses documentos a força probatória em relação à pretensão resistida, haja vista que
o banco réu não demonstrou que o pedido foi atendido, nem foi declinada qualquer
justificativa válida para a recusa.
No que pertente às verbas de sucumbência, é cediço que, via de
regra, sua imposição só se justifica nos casos em que a parte contrária faz oposição
ao pedido de exibição, tornando contencioso o procedimento.
Contudo, não se pode descurar, como leciona Cândido Rangel
Dinamarco, que: “(...) a sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas
um indicador do verdadeiro princípio, que é a causalidade (Chiovenda, Piero
Pajardi, Yussef Cahali). Responde pelo custo do processo aquele que haja dado
causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando
quem tem razão a vir a juízo obter aquilo a que já tinha direito”1 (g.n).
Verifica-se, portanto, que a parte autora possui interesse de agir
diante da existência de relação jurídica entre as partes e da recusa da instituição
financeira em atender ao pedido administrativo em prazo razoável, com base no
decidido no REsp 1.349.453/MS.
Diante dessas circunstâncias, cabível a condenação do banco réu ao
pagamento das verbas de sucumbência, conforme tem decidido esta C. 38a Câmara
de Direito Privado:
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Exibição
de documentos Sentença que homologou as provas
produzidas/colacionadas, sem condenação das partes nos
ônus de sucumbência Recurso da autora ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA A resistência na esfera administrativa
implica na condenação do réu ao pagamento dos ônus de
sucumbência, pelo princípio da causalidade, o qual
determina que a parte causadora da instauração do
processo deve suportar os ônus de sucumbência Caso
concreto em que houve a necessidade de movimentar o
Judiciário Ônus da sucumbência que deve ser carreado
ao réu Honorários Advocatícios devidos Art. 85 do
Novo Código de Processo Civil Verba honorária fixada
em R$ 1.500,00, corrigidos da data de publicação do
Acórdão - Sentença reformada nesse ponto RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1022897-61.2017.8.26.0405;
Relator
(a): Spencer
Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Osasco - 4a Vara Cível; Data do
1 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil - vol II. 3a edição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015638-53.2017.8.26.0554 -Voto no
7
Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020).
“APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INTERESSE DE
AGIR
CONFIGURADO. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e desta Câmara. Preenchimento dos
requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça por
força do julgamento do REsp 1.349.453/MS, de Relatoria
do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, realizado em
conformidade com o 543- C, do Código de Processo Civil
de 1973. Através da análise dos documentos de fls. 16/20,
verifica-se que a Apelada demonstrou a negativação de
seus dados cadastrais pelo Apelante e, antes de ingressar
com a presente ação solicitou os documentos pretendidos,
cujo pedido administrativo não foi atendido. Além disso,
ao
solicitar
administrativamente
a
exibição
dos
documentos, a Apelada não se recusou a pagar o custo
dos
serviços.
Os
documentos
solicitados
foram
apresentados em Juízo tão somente após a apresentação
de réplica pela Apelada, sendo patente, portanto, a
resistência. Os honorários advocatícios foram arbitrado
em valor razoável e proporcional, não havendo que se
falar em redução. - JULGAMENTO DA CAUSA
MADURA. Artigo 1.013, § 3o, do CPC. Hipótese em que
o processo foi extinto sem resolução de mérito.
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
RECUSO
IMPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1020291-35.2016.8.26.0554;
Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de
Registro: 13/08/2020).
Assim, responderá a requerida pelas verbas de sucumbência,
arcando com o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios da parte autora, que ora se arbitra, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois
mil reais), corrigidos pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, da data da
publicação deste acórdão (art. 85, § 8o do CPC/2015), valor que se mostra adequado
à condigna remuneração do advogado, tendo em vista se tratar de causa de baixa
complexidade, levando-se em conta o grau de zelo e o tempo despendido para o
desempenho de sua atividade, e atendendo-se ao princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Por outro lado, reconheço o cumprimento da obrigação em sede de
contestação pela ré, ao apresentar os seguintes documentos: extrato com dados do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015638-53.2017.8.26.0554 -Voto no
8
acordo inadimplido e respectivos boletos bancários; cópia do demonstrativo de
pagamento; cópia dos documentos pessoais e fotografia da autora; solicitação
expressa de adesão ao sistema de cartão de crédito da apelada (fls. 51/60).
E como a apelada apresentou a documentação que detinha em seu
poder, qualquer discussão acerca da suficiência dos documentos fornecidos deverá
ser dirimida em eventual ação de conhecimento.
Logo, declaro satisfeita a pretensão de exibição de documentos e,
por corolário, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com fulcro no art.
487, I, do Código de Processo Civil.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente
prequestionados todos
os
artigos legais e constitucionais
mencionados.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos do
acórdão.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator